Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTA MÉDICA SUPERVENIENTE. EXAURIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DEVER ESTATAL DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária submetida ao reexame de sentença proferida em ação de obrigação de fazer que confirmou tutela de urgência e determinou a internação psiquiátrica compulsória, custeada pelo ente público, diante de quadro de transtorno mental associado à dependência química grave, reputado, à época, de risco à integridade do paciente e de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a subsistência da determinação judicial de internação psiquiátrica compulsória diante de alta médica superveniente ocorrida antes do julgamento do mérito, bem como os efeitos desse fato sobre a obrigação estatal imposta na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação psiquiátrica compulsória constitui medida excepcional, temporária e restritiva de direitos fundamentais, admissível apenas quando demonstrada, por laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos da Lei no 10.216/2001.
4. Demonstrada a presença dos requisitos legais no momento do deferimento da tutela de urgência, a intervenção judicial revelou-se legítima, amparada em prova técnica e no risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.
5. A alta médica superveniente, com recomendação expressa de continuidade do tratamento em regime ambulatorial, afasta, no momento do julgamento, a persistência dos pressupostos que autorizam a manutenção da internação compulsória.
6. O fato superveniente não configura perda do objeto nem ausência de interesse processual, mas representa o exaurimento natural da medida judicial regularmente cumprida.
7. A cessação da internação não exonera o ente público do dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde, subsistindo a obrigação de garantir o tratamento ambulatorial adequado, conforme prescrição médica e diretrizes da rede pública de atenção psicossocial, nos termos do art. 196 da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.216/2001, arts. 4o e 6o. CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, REE, 0701944-96.2025.8.07.0018, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 21.01.2026.